Tribunal: STF
Processo: RE 100240
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO. NO QUE SE
RELACIONA COM OS ARTS. 81 E 82 DO CÓDIGO CIVIL, 219 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E 153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, NÃO
FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAM-SE, EM
CONSEQUENCIA, AS SUMULAS 282 E 356. POR OUTRO LADO, O ACÓRDÃO NÃO
NEGOU VIGENCIA AOS ARTS. 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A DECISÃO BASEOU-SE, SOBREMODO, NA ANALISE DE PROVA E NA
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. E MAIS, NÃO SE CUIDOU DE
CRITÉRIO LEGAL DE VALORIZAÇÃO DA PROVA. POR FIM, NÃO FICOU
DEMONSTRADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL ARGUIDO (SÚMULA 291).
COM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO OBSERVO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA
DECORRE DE ATO ILICITO, DEVENDO SER EFETUADA A PARTIR DO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA PROPRIETARIA. DAI, O SEU
PROVIMENTO.